Tribunal: TJPA
Processo: 0811874-84.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811874-84.2020.8.14.0000
PACIENTE: VICTOR MATHEUS SOARES MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/2003 C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 157, §2º, V E §2º-A, I E §3º, II, TODOS DO CP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI EMPREGADO. PERICULOSIDADE E AUDÁCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Extrai-se dos autos, em síntese, que, no dia 14/10/2020, por volta de 06h30, a vítima Luiz Alberto da Cruz Pantoja trafegava na sua motocicleta Honda Titan Mix Ex, cor branca, placa NSH 2030, modelo 2010, pela Alça Viária, entre a ponte e o posto, próximo ao Ramal do Búfalo. Foi abordado por 07 (sete) indivíduos fortemente armados, que saíram do mato, posicionaram-se à sua frente e solicitaram que parasse ou seria morto. A vítima obedeceu às ordens dos assaltantes, que pegaram a sua motocicleta, a quantia de R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais), 01 (um) relógio e 01 (um) aparelho celular Gram Prime. A vítima foi levada para o meio de um matagal e mantida em cativeiro, em uma casa daquela localidade, até as 19h00, quando conseguiu fugir. Foi perseguida por 02 (dois) indivíduos que disparam em sua direção, mas não conseguiram lhe atingir e nem lhe recapturar. Durante o período em que esteve como refém, a vítima foi convidada pelos indivíduos a participar de um roubo ao carro dos correios. Como não aceitou, eles informaram que só o liberariam após o roubo. Após diligências, policiais prenderam o paciente em flagrante delito no local indicado pela vítima como sendo o cativeiro, sendo denunciado pelos crimes do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003 c/c art. 288, parágrafo único c/c art. 157, §2º, V e §2º-A, I e §3º, II, todos do CP.

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
hostilizada de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva (fls. 14-17 ID nº 4081147),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema como meio de restauração da paz local e da ordem pública abalada pelo
modus operandi
empregado, além de ser necessária à garantia da instrução criminal, pois, como bem apontado pela Procuradoria de Justiça, há referência que o paciente
“mora em outro município. Não consta nos autos documento que comprove seu verdadeiro endereço.”
., denotando, assim, a periculosidade do paciente e sua audácia.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
VICTOR MATHEUS SOARES MIRANDA,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena nos autos do processo nº 0006545-03.2020.8.14.0008.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito, acusado da prática do crime inserto no art. 12, da Lei nº 10.826/2003 e art. 157, §2º, II, do CP, ponderando que o paciente não estava no local do crime, sendo, portanto, impossível ter participado do evento criminoso de roubo de uma motocicleta. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva. Requerida a liberdade provisória, o pleito restou indeferido.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, bons antecedentes, residência fixa, profissão definida, menor de 21 anos de idade.

Suscita
constrangimento ilegal
, porque
inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 09-16.

Distribuídos os autos em plantão, determinou-se sua regular distribuição, por não veicular matéria alusiva ao plantão, cabendo-me a relatoria do feito (fls. 17-18 ID nº 4081927).

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 19-20 ID nº 4086448), as quais foram prestadas às fls. 26-27 (ID nº 4098519).

I
ndeferi a liminar
(fls. 28-29 ID nº 4099273).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 32-43 ID nº 4146355).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se dos autos, em síntese, que, no dia 14/10/2020, por volta de 06h30, a vítima Luiz Alberto da Cruz Pantoja trafegava na sua motocicleta Honda Titan Mix Ex, cor branca, placa NSH 2030, modelo 2010, pela Alça Viária, entre a ponte e o posto, próximo ao Ramal do Búfalo. Foi abordado por 07 (sete) indivíduos fortemente armados, que saíram do mato, posicionaram-se à sua frente e solicitaram que parasse ou seria morto. A vítima obedeceu às ordens dos assaltantes, que pegaram a sua motocicleta, a quantia de R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais), 01 (um) relógio e 01 (um) aparelho celular Gram Prime. A vítima foi levada para o meio de um matagal e mantida em cativeiro, em uma casa daquela localidade, até as 19h00, quando conseguiu fugir. Foi perseguida por 02 (dois) indivíduos que disparam em sua direção, mas não conseguiram lhe atingir e nem lhe recapturar. Durante o período em que esteve como refém, a vítima foi convidada pelos indivíduos a participar de um roubo ao carro dos correios. Como não aceitou, eles informaram que só o liberariam após o roubo. Após diligências, policiais prenderam o paciente em flagrante delito no local indicado pela vítima como sendo o cativeiro, sendo denunciado pelos crimes do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003 c/c art. 288, parágrafo único c/c art. 157, §2º, V e §2º-A, I e §3º, II, todos do CP.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na
decisão
hostilizada de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva
(fls. 14-17 ID nº 4081147),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema como meio de restauração da paz local e da ordem pública abalada pelo
modus operandi
empregado, além de ser necessária à garantia da instrução criminal, pois, como bem apontado pela Procuradoria de Justiça, há referência que o paciente
“mora em outro município. Não consta nos autos documento que comprove seu verdadeiro endereço.”
., denotando, assim, a periculosidade do paciente e sua audácia.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CONSTRIÇÃO CORPORAL FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA.

RECLAMO DESPROVIDO.

1. Não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente na garantia da ordem pública, em razão do modus operandi empregado na conduta criminosa.

2. Caso em que o acusado, em comparsaria com pelo menos outros quatro réus, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e se passando por usuário do aplicativo UBER, atraiu a vítima para lhe subtrair o veículo e, ainda, lhe restringir a liberdade por cerca de seis horas, em cativeiro, evidenciando a ousadia e maior periculosidade do agente, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de acautelar-se o meio social, evitando-se, inclusive, com a medida, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade, risco que se pode afirmar concreto, diante do modus operandi empregado.

3. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, como ocorre in casu.

4. Concluindo-se pela imprescindibilidade da preventiva, fica clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, cuja aplicação não se mostra adequada para a preservação da ordem pública.

5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 112.480/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 04/09/2019)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 17/12/2020